Tribunal: TJSP
Processo: 1015252-76.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMAS DE RECURSOS REPETITIVOS Nos 588 E 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 588) referente à repetição de valores descontados a título

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMAS DE RECURSOS REPETITIVOS Nos 588 E 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 588) referente à repetição de valores descontados a título de contribuição para o custeio da saúde que foi respeitado, visto que considerada a data da citação como o termo inicial para a devolução dos referidos valores, pois representa o momento de inequívoca recusa dos autores em sofrerem os descontos em questão – Precedentes desta C. Câmara – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdãos parcialmente alterados, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015252-76.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JAIR
GOMES DE SOUZA, IRINEU ERRERO FERNANDES, MARIA APARECIDA DA
SILVA, RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA, ISMARIO JOSE DA SILVA, WAHIB
ABRAHÃO, HILSON DE SOUZA, ANTONIO ZANATO, JOSE LAURINDO
SCHIAVONI, JAIME HERCULINO DE OLIVEIRA, CLEMENTINO DIAS DE
CARVALHO, ADALBERTO GONÇALVES COSTA, EURICO DE ALMEIDA, SIDNEI
BEVILACQUA, EUGENIO SEBASTIÃO MUSEMBANI, NINA KANIS e MARILENA
DE LIMA GOMES, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
v. acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para posterior remessa ao Tribunal Superior, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
2
APELAÇÃO No 1015252-76.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: JAIR GOMES DE SOUZA e OUTROS
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CBPM
VOTO No 9.156
PROCESSUAL
CIVIL

AÇÃO
ORDINÁRIA

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMAS DE
RECURSOS REPETITIVOS Nos 588 E 905 DO STJ

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL JUÍZO DE
RETRATAÇÃO Entendimento firmado pelo C. STJ (Tema de
Recursos Repetitivos no 588) referente à repetição de valores
descontados a título de contribuição para o custeio da saúde que
foi respeitado, visto que considerada a data da citação como o
termo inicial para a devolução dos referidos valores, pois
representa o momento de inequívoca recusa dos autores em
sofrerem os descontos em questão
Precedentes desta
C. Câmara
Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de
Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos
Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos
índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora
Acórdãos parcialmente alterados, com remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior
remessa ao Tribunal Superior.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
120/121, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos desta
ação ordinária “para determinar a cessação dos descontos realizados na remuneração dos
autores para o custeio da assistência médica e hospitalar Cruz Azul de São Paulo”.
Reciprocamente sucumbentes, determinou que “cada parte arcará com os honorários de
seus advogados e com as custas a que deu causa”.
Apelaram os autores, objetivando a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que: a) os valores descontados devem ser restituídos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
3
acrescidos de juros moratórios e correção monetária, respeitada a prescrição
quinquenal, especialmente porque os autores não utilizam os serviços médicos,
hospitalares e odontológicos, visto que não são disponibilizados no local onde residem;
e b) como decaíram de parte mínima do pedido, os ônus sucumbenciais devem ser
integralmente suportados pela ré (fls. 127/134).
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 147/158).
Foram proferidos, às fls. 164/171, 181/187 e 197/202,
Acórdãos por esta Colenda Câmara, sob a Relatoria do Des. LUÍS GERALDO
LANFREDI, dando parcial provimento ao apelo, assim ementados:
“Ação ordinária Servidores públicos Cessação dos descontos
da contribuição para o custeio de assistência médica hospitalar
Repetição dos valores descontados indevidamente, respeitada a
prescrição quinquenal
Restituição devida, apenas e tão
somente, das importâncias descontadas após a citação, nos
termos do art. 219 do CPC
Contribuição que representa
contraprestação à assistência médico-hospitalar e odontológica
colocada à disposição dos servidores, tenham eles usufruído ou
não dos serviços Natureza tributária da contribuição Juros de
mora de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN) e correção
monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo Sucumbência recíproca que é de rigor. Recurso
ao qual se dá parcial provimento.” (Apelação Cível no
1015252-76.2014.8.26.0053;
rel.
Des.
LUÍS
GERALDO
LANFREDI; 2a Câmara de Direito Público; j. em 12.05.2015);
“Embargos de declaração
Inocorrência das hipóteses dos
incisos I e II do art. 535 do CPC
Acórdão devidamente
fundamentado para justificar o entendimento proferido Caráter
infringente Prequestionamento Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
4
no 1015252-76.2014.8.26.0053/50000; rel. Des. LUÍS GERALDO
LANFREDI; 2a Câmara de Direito Público; j. em 01.09.2015);
“Embargos de declaração
Inocorrência das hipóteses dos
incisos I e II do art. 535 do CPC
Acórdão devidamente
fundamentado para justificar o entendimento proferido Caráter
infringente Prequestionamento Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
1015252-76.2014.8.26.0053/50001; rel. Des. LUÍS GERALDO
LANFREDI; 2a Câmara de Direito Público; j. em 25.01.2016).
Os autores interpuseram recurso especial (fls. 204/222),
respondido às fls. 277/285, e a ré interpôs recursos extraordinário (fls. 254/264) e
especial (fls. 265/274), respondidos, respectivamente, às fls. 295/302 e 286/294,
seguindo-se a determinação de sobrestamento do processo pelo Des. RICARDO DIP,
então Presidente da Seção de Direito Público em virtude do Tema de Repercussão
Geral no 810 do STF e dos Temas de Recursos Repetitivos nos 588 e 905 do STJ (fls.
303/305).
Foram proferidos despachos, em 14.02.2020, pelo Des.
MAGALHÃES COELHO, atual Presidente da Seção de Direito Público, consignando que “[o]
julgamento do mérito do REsp no 1.348.679-MG, Tema no 588, STJ, DJe de 29-05-2017, contém a
seguinte tese: 'Constatado que o STF não declarou a inconstitucionalidade de tributo (ADI 3.106/MG), e
sim fixou a natureza da relação jurídica como não tributária (não compulsória), afasta-se a imposição
irrestrita da repetição de indébito amparada pelos arts. 165 a 168 do CTN. Observadas as características
da boa-fé, da voluntariedade e o aspecto sinalagmático dos contratos, a manifestação de vontade do
servidor em aderir ao serviço ofertado pelo Estado ou o usufruto da respectiva prestação de saúde
geram, em regra, automático direito à contraprestação pecuniária, assim como à repetição de indébito
das cobranças nos períodos em que não haja manifestação de vontade do servidor. Considerando a
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade exarada pelo STF, até 14.4.2010 a
cobrança pelos serviços de saúde é legítima pelo IPSEMG com base na lei estadual, devendo o
entendimento aqui exarado incidir a partir do citado marco temporal, quando a manifestação de vontade
ou o usufruto dos serviços pelo servidor será requisito para a cobrança. De modo geral, a constatação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
5
formação da relação jurídico-contratual entre o servidor e o Estado de Minas Gerais é tarefa das
instâncias ordinárias, já que necessário interpretar a legislação estadual (Súmula 280/STF) e analisar o
contexto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ)'. Por outro lado, a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe
30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do Col.
Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Assim, manteve-se a tese anteriormente fixada: '1) Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza. [...] 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da
decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros
de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.' Por fim, ante o
posicionamento adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao excelentíssimo senhor
relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e 'caput' do art. 109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art.
1.030, inc. II do Código de Processo Civil. Diante do exposto, após manifestação da Turma Julgadora,
retornem os autos para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos [...]” (fls. 311/315) e “O
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, fixou a seguinte
tese: '1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09'; e '2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
6
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina'. Assim, ante o posicionamento adotado pela Turma
Julgadora, encaminhem-se os autos ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor, conforme o
disposto no inc. IV do art. 108 e 'caput' do art. 109 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, para
que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, após manifestação da Turma Julgadora, retornem os autos para o exame de
admissibilidade dos recursos interpostos” (fls. 316/317).
É o relatório.
Em resumo, a r. sentença proferida foi parcialmente
alterada em sede recursal para, além de fazer cessar os descontos indevidos,
considerar como devidos os valores descontados anteriormente à cessação da
cobrança tendo como termo inicial a data da citação, visto que representa o momento
em que os autores manifestaram inequívoca recusa em arcarem com a contribuição
para o custeio de assistência médica, hospitalar e odontológica da Cruz Azul de São
Paulo.
Ora, considerando que a tese fixada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça foi no sentido de que “[c]onstatado que o STF não declarou a
inconstitucionalidade de tributo (ADI 3.106/MG), e sim fixou a natureza da relação jurídica como não
tributária (não compulsória), afasta-se a imposição irrestrita da repetição de indébito amparada pelos
arts. 165 a 168 do CTN. Observadas as características da boa-fé, da voluntariedade e o aspecto
sinalagmático dos contratos, a manifestação de vontade do servidor em aderir ao serviço ofertado pelo
Estado ou o usufruto da respectiva prestação de saúde geram, em regra, automático direito à
contraprestação pecuniária, assim como à repetição de indébito das cobranças nos períodos em que não
haja manifestação de vontade do servidor. Considerando a modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade exarada pelo STF, até 14.4.2010 a cobrança pelos serviços de saúde é legítima
pelo IPSEMG com base na lei estadual, devendo o entendimento aqui exarado incidir a partir do citado
marco temporal, quando a manifestação de vontade ou o usufruto dos serviços pelo servidor será
requisito para a cobrança. De modo geral, a constatação da formação da relação jurídico-contratual
entre o servidor e o Estado de Minas Gerais é tarefa das instâncias ordinárias, já que necessário
interpretar a legislação estadual (Súmula 280/STF) e analisar o contexto fático-probatório dos autos
(Súmula 7/STJ)” (g.n.), resta claro que o marco temporal utilizado pela Turma Julgadora
(data da citação) é plenamente válido, vez que representa, indiscutivelmente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
7
momento da recusa dos autores em sofrerem os descontos em questão.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“PRECEDENTE VINCULANTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR
DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. RETRATAÇÃO. RE 1.348.679-
MG. Restituição da contribuição de 2% para custeio de
assistência médico-hospitalar prestada pela Cruz Azul de São
Paulo desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Inadmissibilidade. Os descontos mensais das contribuições, sem
qualquer oposição do autor, significaram aceitação tácita de
pagar pelos serviços prestados pela Cruz Azul de São Paulo.
Devolução dos autos para eventual adequação. Acórdão
mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos
do art. 1041 do CPC. [...] No caso o desconto mensal das
contribuições, sem oposição do servidor, significou aceitação
tácita de pagar pelos serviços de saúde disponíveis prestados
pela Cruz Azul de São Paulo; só é devida a restituição a partir do
momento em que houve expressa manifestação em contrário, o
que somente ocorreu quando do ajuizamento da ação, por isso
só é mesmo possível a repetição a partir da citação.” (Apelação
Cível
no
0270307-83.2009.8.26.0000;
rel.
Des.
VERA
ANGRISANI; j. em 08.10.2018 g.n.);
“RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040
do NCPC. Contribuição para custeio de serviço de saúde.
Repetição de indébito. Afastamento da imposição irrestrita da
repetição de indébito amparada pelos arts. 165 a 168 do CTN.
Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação.
Acórdão
proferido
em
consonância
com
o
entendimento do REsp 1.348.679-MG. Acórdão mantido. Retorno
dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do
NCPC. [...] cumpre consignar que esta C. Câmara deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
8
provimento em parte ao recurso dos autores, julgando
parcialmente procedente a ação, a fim de declarar que os
autores não são obrigados a contribuir para o IAMSPE e
condenar a cessação imediata dos referidos descontos mensais
e restituição das contribuições descontadas a partir da citação
da presente ação, devendo ser aplicada a Taxa Selic, como
critério de correção monetária e juros.” (Apelação Cível no
0029326-60.2011.8.26.0053; rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI; j. em 29.01.2018 g.n.).
Por outro lado, os Acórdãos de fls. 164/171, 181/187 e
197/202 onde se lê que “[n]o tocante à forma de atualização dos juros e correção monetária
dos valores a serem devolvidos, a jurisprudência dessa Câmara houve por bem consignar
entendimento de que, por se tratar de contribuição com natureza tributária, deve a correção
monetária ser calculada desde cada desconto indevido, nos termos da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como os juros de mora, observado o que dispõe o art.
161, § 1o, do Código Tributário Nacional, que deverá incidir a partir do trânsito em julgado desta
decisão, fixados em 1% ao mês. Não se aplica, portanto, ao caso, as prescrições da Lei no
11.960/09”
comportam alteração tocante aos índices de juros de mora e correção
monetária.
Isso porque em se tratando de dívida de natureza tributária
envolvendo a ora ré CBPM conforme a tese firmada perante o Excelso STF, em sede
de Repercussão Geral (Tema no 55), que reconheceu a natureza tributária
(contribuição social) da taxa de contribuição para a Cruz Azul de São Paulo (CTN, art.
3o), consistente em prestação pecuniária compulsória de destinação específica para a
previdência social (cf. STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
9
Pleno, Repercussão Geral
Tema no 55
Mérito, julgado em 14.04.2010)1
,
forçoso reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso STF,
conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal2.
Sendo assim, a orientação firmada pelo Excelso STF deve
ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), e tem eficácia imediata, a
1
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
CUSTEIO
DOS
SERVIÇOS
DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI
COMPLEMENTAR No 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
COMPULSORIEDADE.
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPETÊNCIAS
TRIBUTÁRIAS.
ROL
TAXATIVO.
INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO PROVIDO. I É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar
no 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II O art. 149,
caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra
contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1o, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois
casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a
sua finalidade. III A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não
implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem
instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV Os
Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de
previdência de seus servidores. A expressão 'regime previdenciário' não abrange a prestação de serviços
médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos” (STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 55 Mérito, julgado em 14.04.2010) (g.n.).
2 Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des.
ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no
1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público,
julgado em 25.04.2018, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
10
teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório3 e esta Colenda Câmara4:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
3 STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma,
julgado em 21.08.2017; STF, AgR em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma,
julgado em 15.03.2016.
4 TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA
BRESCIANI,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
julgado
em
19.12.2017;
TJSP,
AI
no
3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
11
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
12
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
13
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
14
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
15
Dessa forma, os Acórdãos de fls. 164/171, 181/187 e
197/202 devem ser alterados vez que aplicável o posicionamento preconizado pelo
Excelso STF (Tema no 810)5, melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)6
aplicável ao presente caso, visto que não houve expedição de precatório, afastando,
pois, a modulação de efeitos pela Corte Suprema para que se adote, na repetição de
indébitos tributários (cf. STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, Repercussão Geral Tema no 55 Mérito, julgado em 14.04.2010), o mesmo
critério de correção monetária e a taxa de juros “utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso”, ou seja, “não havendo disposição legal específica”, deverão ser aplicados
juros de mora calculados pela taxa SELIC (juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia, conforme o art. 5o,
caput da CF), considerando-se a natureza da verba (tributária) debatida nos autos.
Ante o exposto, alteram-se parcialmente os Acórdãos de fls.
164/171, 181/187 e 197/202, para determinar-se a devolução das contribuições pagas
pelos autores, a partir da citação da ora ré CBPM (ocorrida em 20.04.2014 fl. 93),
devidamente atualizadas pela aplicação da taxa SELIC, desde o trânsito em julgado
(STJ, Súmula no 188), a fim de adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE
no 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF,
melhor explicitada pelo julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos
presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para a realização
do exame de admissibilidade dos recursos especiais dos autores e da ré e
extraordinário da ré, nos termos do art. 1.041 do CPC.
5 Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento,
ocorrido em 03.10.2019, assentou-se que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração
e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes
e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada
anterior” (g.n.).
6 Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053 -Voto n o Voto 9.156 - octo
16
CARLOS VON ADAMEK
Relator